Tribunal: TJBA
Processo: 8175726-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175726-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HEDA MIRIAM CAVALCANTI ARAUJO

Advogado(s)
:
BRENNO CAVALCANTI ARAUJO BRANDAO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO RASMUSSEN PAIXAO, RAFAEL BARROSO FONTELLES, BRUNO PEREIRA CAMARGO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante alega que a decisão teria incorrido em erro de premissa ao considerar que os indícios de falsificação
do boleto
foram sutis, quando na verdade teriam sido grosseiros. Quanto a este ponto, o recorrente não demonstra a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, externando apenas a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo acórdão e intentando rediscuti-las, o que extrapola os limites dos aclaratórios. Afirma o embargante que a decisão teria sido omissa ao determinar a produção de prova negativa, qual seja, a de que a embargada não foi encaminhada, pelos canais de atendimento oficiais d
o
recorrente, a entrar em contato com os golpistas. Não houve exigência de prova negativa. Conforme esclarecido na decisão, o fato poderia ter sido confirmado com a exibição de gravação telefônica do momento do contato da
consumidora
, registro que, via de regra, fica em poder dos fornecedores. O embargante afirma que a decisão teria sido omissa por não observar que a recorrida teria entrado em contato com os golpistas por iniciativa própria, e que ela mesma forneceu seus dados. Mais uma vez, não se constata omissão. A decisão atribuiu ao embargante a falha de segurança que fez com que a recorrida tivesse entrado em contato com os golpistas, o que possibilita a sua responsabilização pelo ocorrido, entendimento acolhido pela jurisprudência pátria, inclusive do STJ. O embargante afirma que a decisão teria sido omissa pela não observância do fato de que todos os dados da transferência constariam no internet banking, e que seria possível notar que o beneficiário da transação seria diverso do correto. Não há omissão. O acórdão expressamente esclareceu que não é possível exigir dos consumidores vigilância extrema e atenção acima da média na verificação dos dados, sendo que tais detalhes podem escapar ao exame de qualquer pessoa média, e são insuficientes a afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido. O recorrente alega que teria havido omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, que segundo ele deveria incidir desde a data do arbitramento. Assiste parcial razão ao embargante. Conforme exposto na decisão, o entendimento mais recente do STJ é que apenas deve incidir como taxa de juros a SELIC. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação. Por fim, o embargante alega omissão da decisão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista que esta deveria ser o valor da condenação, e não do proveito econômico. De fato, conforme entendimento consolidado do STJ, a fixação da verba sucumbencial deve seguir a ordem posta pelo artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, qual seja, arbitramento dos honorários com base no valor da condenação; inexistindo condenação, fixá-los sobre o valor do proveito econômico, e, não havendo nenhum deles, sobre o valor da causa. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para determinar que a incidência da SELIC se dê desde a data da citação e que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8175726-28.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.